Tribunal: TJDFT
Processo: 0006584-48.2018.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AOS CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO, ROUBO, INJÚRIA, AMEAÇA, RESISTÊNCIA E DESACATO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS ROBUSTAS. TESTEMUNHAS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DESCLASSIFICADO PARA LESÃO CORPORAL. LAUDO PERICIAL. ANIMUS NECANDI NÃO VERIFICADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE MANTIDA. ATOS INFRACIONAIS GRAVES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar indeferida – concessão de efeito suspensivo: Não sendo possível constatar qualquer situação de dano irreparável à apelada, o recurso deve ser recebido somente em seu efeito devolutivo, conforme prevê o art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo a recorrente ser submetida à tutela estatal.
2. Mérito: No que diz respeito aos atos infracionais análogos aos crimes de roubo, injúria, ameaça, resistência e desacato, não há se falar em absolvição, tendo em vista a materialidade e autoria demonstradas, uma vez que as provas dos autos são robustas e suficientes para amparar o decreto condenatório de tais infrações.
3. Conforme análise contida no Laudo de Exame de Corpo de Delito, não houve perigo à vida da vítima e muito menos debilidade ou incapacidade permanente de membros ou para ocupação habitual, não passando de leves arranhões as lesões causadas, o que passa ao largo de uma tentativa de homicídio. Assim, não havendo animus necandi por parte da representada, a desclassificação do ato de tentativa de homicídio para ato infracional análogo a lesão corporal é medida que se impõe.
4. Comprovadas a autoria e materialidade dos atos infracionais, imperioso o juízo de procedência da representação e a aplicação da medida socioeducativa compatível com a gravidade dos fatos, com as condições pessoais e sociais da menor infratora e com seu histórico infracional.
5. In casu, a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade afigura-se consonante com todas as normas e princípios jurídicos que compõem o sistema protetivo erigido pelo ECA.
6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA e, no MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO para desclassificar a tentativa de homicídio para ato infracional de lesão corporal.